Tribunal: STF
Processo: ARE 1435355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §3º DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PARA DIMINUIR A PENA NO MÍNIMO LEGAL DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, E, POR CONSEGUINTE, SEJA REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. Trata-se de condenação pelo crime de furto de energia elétrica, em que policiais militares, após compareceram em operação conjunta com o INEA ao estabelecimento denominado “Areal Mineração e Comércio California Ltda.”, constataram uma ligação elétrica direta alimentando a instalação interna do estabelecimento, conforme laudo pericial encartado aos autos. Consoante o conjunto probatório verificado nos autos, entre o dia 14 março de 201“, na Reta dos Quatrocentos, n° 438, bairro Piranema, de forma livre e consciente, o apelante subtraiu, para si ou para outrem, energia elétrica de propriedade da Light Serviços de Eletricidade S/A, efetuando uma ligação clandestina na rede externa, sem a existência de medidores de consumo, causando dano patrimonial à aludida concessionária. Ao contrário do que intenta a defesa, a materialidade do crime está comprovada pelo laudo de exame em local, com diversas fotografias que mostram com clareza os fios que constituem a ligação clandestina. No laudo, ao final se infere que “Diante do exposto, conclui o perito que no caso em tela há indícios da prática de furto de energia.” Desta forma, resta afastada a tese defensiva de que o laudo de exame pericial seria inconclusivo. Outrossim, não merece prosperar a alegação da defesa de que o recorrente não era proprietário do bem imóvel, a afastar a autoria do delito. Quanto à autoria, de igual modo, restou cabalmente demonstrada a sua existência conforme a prova testemunhal colhida. Em que pese o recorrente em seu interrogatório afirmar que não recebia conta de luz para pagar e que arrendou o local no ano de 2013, mas as atividades só tiveram início depois de dois anos, tais declarações estão em dissonância com os depoimentos prestados. A testemunha Herlandson Ramos Rangel, motorista do areal, no momento das declarações em sede policial intitulou-se irmão do proprietário, ora apelante. Ademais, a testemunha Josias Marques da Silva, eletrotécnico da concessionária Light, em sede policial, declarou que, por determinação da delegacia, compareceu junto com os policiais Paulo Manarte e Rodrigo Vasconcelos ao local Reta dos 400, e lá constatou haver uma ligação clandestina direto na rede da concessionária, ocasionando perda total do registro de consumo, e que, conforme as correntes medidas, “aferiu nas correntes de 0.45 amperes na fase A, 12.86 amperes na fase B e 0.27 amperes na fase CE, ou seja, existiam cargas alimentando de forma irregular o imóvel. Tais afirmações foram corroboradas em juízo, onde a testemunha Josias Marques da Silva declarou que fora constatada uma ligação clandestina no local, o qual não estava cadastrado na empresa Light S. A., acrescendo ainda que no momento da inspeção, por meio de um amperímetro, restou comprovada a existência de corrente elétrica. Outrossim, pelo depoimento testemunhal de Bernardo Silva e de Maria Inês Souza Augusto, resta consignado que o apelante era o proprietário do local onde ocorreu o furto de energia elétrica. Por sua vez, a testemunha Eduardo Melgaço Gomes ratificou o teor do depoimento prestado em sede policial ao confirmar que no local havia ligação de luz clandestina com fio de luz ligado direto ao poste sem relógio de medidor. Escorreita, portanto, a condenação do apelante, uma vez que a materialidade e autoria do crime restaram comprovadas pelo registro de ocorrência, pelo laudo de exame em local e pela prova oral colhida, em sede policial, e judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Condenação que se mantém. No entanto, merece reparo a resposta estatal, fixada pelo juízo de piso. Na dosimetria, deve ser fixada a pena-base no mínimo legal, uma vez que o magistrado de piso valorou equivocadamente as consequências negativas do delito. Isto porque o delito de furto de energia elétrica tem por consequência acarretar o prejuízo à coletividade, sendo tal característica própria de sua natureza e, portanto, não pode servir de razão para exasperação da pena-base. Nesse passo, o fundamento esposado pelo sentenciante não se mostra idôneo para aumentar a pena além do mínimo legal, devendo ser mantida a resposta estatal em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal e, por consequência, deve haver a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para fixar a resposta estatal em 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo legal, e substituir a pena restritiva de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação (artigo 4º do Código Penal), em entidade a ser indicada pela CPMA, mantendo-se, no mais, a sentença em sua integralidade, na forma do voto do relator.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "para alterar a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pela pena de prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários-mínimos, destinados à entidade a ser indicada pelo juízo da VEP.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XLVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente